Tribunal: TJSP
Processo: 2097447-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada acolheu as impugnações à penhora, para determinar o desbloqueio do valor constrito (R$ 23.392,69) em conta bancária de titularidade do cônjuge do Executado – Anterior recurso distribuído à 27a Câmara de Direito Privado – Distribuição àquela Câmara por prevenção – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada acolheu as impugnações à penhora, para determinar o desbloqueio do valor constrito (R$ 23.392,69) em conta bancária de titularidade do cônjuge do Executado – Anterior recurso distribuído à 27a Câmara de Direito Privado – Distribuição àquela Câmara por prevenção – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO